Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-91.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. GUARDA. ALIMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DIVISÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CPC. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. No caso em análise, verifica-se que o autor sucumbiu em metade dos seus pedidos iniciais, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e necessária a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
3. Mantida a sucumbência recíproca, não há que se falar em fixação de honorários em favor do vencido. A sentença determinou que cada parte arcará com os honorários dos seus patronos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.